Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE EVENTO. LEI DISTRITAL N. 5.281/2013. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO PELO REQUERENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
3. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros por seus agentes. 3.1. Faz-se necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo de causalidade. Resta imprescindível, assim, a comprovação de um ato da Administração Pública ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil do Estado é afastada.
4. Em atenção ao princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na Decisão as razões da formação de seu convencimento, com base nesses elementos.
5. Embora devidamente intimado para cumprir as exigências legais, as provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar cabalmente que a documentação solicitada pela Administração Pública, para a concessão da Licença Eventual, foi entregue.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nessa parte, não provido.